Tribunal: TJDFT
Processo: 0014336-48.2011.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014336-48.2011.8.07.0003 RECORRENTE: DÉLIO KARDEC SOARES RECORRIDOA OI MÓVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. “PULA-PULA”. CUMULAÇÃO DE BÔNUS. LIBERALIDADE. ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO. LEGALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I – A concessão de bônus na promoção “Pula-Pula” está vinculada à tarifação da chamada recebida, inexistente nas chamadas originadas com bônus, configurando mera liberalidade da empresa a cumulação de bônus em determinado período. II – A alteração posterior do regulamento da promoção para expressamente vedar a cumulação de bônus não ofende as normas do Código de Defesa do Consumidor. III – A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art. 17 do CPC/1973. IV – Apelação desprovida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 30, 47, e 51, inciso XIII, todos do Código de Defesa do Consumidor, porque a operadora alterou unilateralmente o regulamento da promoção “Pula-Pula” e inseriu cláusula nova em desfavor do consumidor, suprimindo benefício ofertado na publicidade do produto e contrariando o princípio pacta sunt servanda. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 30, 47, e 51, inciso XIII, todos do CDC. Com efeito, a turma julgadora, após examinar soberana e detidamente cláusulas do ajuste e a prova produzida, concluiu que “a cumulação de bônus permitida até a alteração do regulamento da promoção “Pula-Pula”, em maio de 2005, configurou mera liberalidade da apelada-ré, e a sua posterior exclusão não ofendeu as normas do Código de Defesa do Consumidor, o que enseja o julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos na inicial, tal como decidido na r. sentença”. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar cláusulas contratuais e o acervo fático-probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1994117/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 6/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015